Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-18.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
“APELAÇÃO – PEDIDO DE APOSENTADORIA - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – HIPOTESE PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N.o 2.71/2004 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
O ex-servidor perdeu a qualidade de segurado da previdência social municipal no momento em que se desvinculou da administração pública, conforme prevê a Lei Municipal n. 2.719/2004, “in verbis”: “perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG”.
A mesma lei, em seu art. 6o, faculta ao contribuinte a possibilidade de manter a qualidade de segurado, mediante o recolhimento das respectivas contribuições, segundo se infere da transcrição a seguir: “Art. 6o. Ao segurado que deixar de exercer temporariamente atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições referentes a sua parte e a do Município.”
Não foram apresentados embargos de declaração.
Inconformado, nas razões do recurso especial, alega, em síntese, violação ao artigo 48, da Lei 8.213/91, pois “em que pese o direito do recorrente estar segurado no art. 12 da Lei Municipal 2.719/04, possui todas as condições de aposentadoria por idade previstas, não exigindo a qualidade de segurado, aplica-se subsidiariamente para o presente caso a Lei Federal 8.213/91, conforme determina o art. 35 da citada Lei Municipal”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75407996 e 75412997.
Contrarrazões no id. 80961495.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 48, da Lei 8.213/91, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal 2.719/04.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Ante o exposto, em face do óbice da Sumula 280 do STF, nego seguimento ao recurso interposto por DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça